Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF II. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMORA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DAS TAXAS. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR AO IMPEDIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depreende-se do art. 4o, § 5o, da Lei distrital n. 3.266/2003 que o concessionário pode requerer o sobrestamento das obrigações do contrato de concessão de direito real de uso, inclusive o pagamento da taxa de ocupação, quando presente obstáculo à implementação ou continuidade do projeto. No caso, embora possível a existência de entrave à implementação do projeto, por tardia expedição do alvará de construção, o concessionário não comprovou tempestivo requerimento de sobrestamento de taxas.
2. Ademais, o prazo previsto no contrato (cláusula terceira, parágrafo primeiro) não é cumulativo com a suspensão fundamentada no art. 4o, § 5o, da Lei distrital n. 3.266/2003. O prazo de carência contratualmente previsto é um favor concedido pela cedente ao cessionário para o início do pagamento da taxa de concessão, que tem como termo a quo a assinatura do contrato. Não guarda relação com a implantação do empreendimento e não há previsão legal dessa cumulação. Assim, nada obsta a cobrança, especialmente se posterior ao impedimento que atrasou o início das obras.
3. Apelação conhecida e não provida.